Tribunal: TJES
Processo: 5012983-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012983-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HOZANA HERICA BORTOLOTTI e outros (5)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012983-07.2021.8.08.0035

RECTES.: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL–SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO

RECDOS.: LUIZA BORTOLOTTI DE CARVALHO e HOZANA HÉRICA BORTOLOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA MAQUININHA OU DO DELIVERY. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE FAZ A INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA E DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR LANÇADO NO CARTÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Luiza Bortolotti de Carvalho e Hozana Hérica Bortolotti em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, Cooperativa de Crédito Sul Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul Serrano, aduzindo as requerentes que são mãe e filha, sendo que a 2ª autora emprestou seu cartão à 1ª autora para utilização em São Paulo. Em 25/03/2021 a 1ª autora fez um pedido via Uber Eats e enquanto aguardava o pedido recebeu uma ligação informando que o motoboy tinha sofrido um acidente e um outro entregador iria fazer a entrega, sendo necessário efetuar o pagamento da importância de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos), que seria posteriormente restituída. Informam, no entanto, que o valor foi passado na máquina de cartão e posteriormente descobriram a cobrança de dois valores exorbitantes na fatura do cartão (R$ 4.500,00 e R$ 4.999,99). Buscam, assim, a suspensão das cobranças em questão, danos materiais e morais. A requerida Uber ofertou defesa no ID 5430233, informando que o caso em questão ocorreu fora da plataforma, por meio de um ato praticado por terceiro sem qualquer vinculação, não sendo possível considerar que a Uber está incluída na cadeia de risco de um fato imprevisível que não poderia ser evitado pela plataforma. A requerida Sicoob Sul Serrano ofertou defesa no ID 5430539, destacando que o valor já foi estornado à 2ª requerente, cabendo aos clientes a guarda e cuidado com o cartão de crédito. As requeridas Uber e Sicoob Sul Serrano ofertaram RI nos ID’s 5430576 e 5430581, com contrarrazões nos ID’s 5430586 e 5430588.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto, ao tempo em que declaro que a liminar perdeu o objeto, consoante supra fundamentado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LUIZA BORTOLOTTI DE CARVALHO e HOZANA HÉRICA BORTOLOTTI em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, PAGSEGURO INTERNET e COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL–SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO CONDENAR a Ré UBER a pagar às autoras, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00, devidamente corrigido e com juros a partir deste julgamento, bem como CONDENO a Requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL–SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SULSERRANO a restituir à 2ª Autora o valor total de R$ 12.778,20, referente ao parcelamento realizado e pago indevidamente, corrigido desde cada efetivo desembolso e com juros a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais em face de PAGSEGURO INTERNET e COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL–SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SULSERRANO. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à Requerida CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA”.
3 –
Recursos próprios, regulares e tempestivos, recebidos apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de ilegitimidade das recorrentes UBER e SICOOB SUL SERRANO, considerando que por integrarem a cadeia de fornecedores dos serviços prestados, auferindo lucro com as suas atividades, são responsáveis pelos danos causados a consumidores por vício do produto ou serviço oferecido no mercado. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Inicialmente,
passo a analisar o recurso interposto pela Cooperativa de Crédito Sul Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul Serrano
. No que se refere à alegação de sentença extra petita, me parece que a questão foi meramente erro material no cálculo (que, diga-se de passagem, pode ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494, I do CPC). Esclareço. No caso em tela, foram questionados dois valores lançados no cartão de crédito em virtude do golpe sofrido pela 1ª Requerente (R$ 4.999,00 e R$ 4.500,00). Ocorre que, tais valores já foram estornados, o que é inclusive confirmado pelas requerentes em petição anexada ao ID 5430537, no entanto, como foram objeto de parcelamento com juros (12 x R$ 1.064,85), em verdade foi paga a importância total de R$ 12.778,20 (doze mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos). Conforme alegado na referida peça, as autoras pretendem a referida restituição, contudo, deve-se ter em mente que já foi devolvida a importância de R$ 9.499,99 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), consequentemente, o valor a ser restituído não corresponde à integralidade do pago, mas sim à diferença, ou seja, R$ 3.278,21 (três mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos). Assim, em relação à ora contestante, remanesce apenas a restituição do referido valor, não prosperando a tese de sentença extra petita. No que se refere ao recurso da
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
, sabe-se que a mesma atua como agência fornecedora de serviços, intermediando, dentre outros serviços, o fornecimento de alimentos por delivery. Assim, sendo utilizada a plataforma de serviços da recorrente para entrega de lanches, torna-se responsável pelos danos causados ao consumidor, em razão da cadeia de consumo evidenciada. Ao contratar os serviços da requerida, a 2ª autora tinha a justa expectativa que os entregadores credenciados na plataforma da ré eram confiáveis, sendo responsabilidade da mesma a permissão para cadastro no aplicativo. Nesse cenário, considerando que a fraude só ocorreu em razão da utilização do aplicativo da corré Uber, deve ser responsabilizada pelo evento danoso, respondendo pelos danos causados às autoras. Não é caso de aplicação de nenhuma excludente de responsabilidade, eis que no caso concreto a fraude somente fora possível em razão da fragilidade no sistema de segurança de dados da plataforma, eis que terceiros agiram prontamente após a utilização desta pelas consumidoras, devendo a requerida responder objetivamente pela fraude praticada, tratando-se de fortuito interno que integra o risco da atividade desenvolvida. O valor indenizatório deve ser fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, lembrando que a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito da conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto. Levando-se em consideração o caso concreto e a extensão do dano, entendo razoável a indenização dos danos morais fixada pela r. sentença em R$ 8.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apresentado pela
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
, condenando-a ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. Em sequência, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apresentado pela
Cooperativa de Crédito Sul Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul Serrano
, unicamente para limitar o valor da condenação a título de danos materiais em R$ 3.278,21 (três mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)